Tribunal: TJPA
Processo: 0000455-82.2006.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000455-28.2006.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE ALENQUER, CONSTRUTORA CAPITOLIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.

NOTA FISCAL EXPEDIDA.

COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA PÚBLICA E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO DEVIDAMENTE EMITIDA E ASSINADA PELO GESTOR MUNICIPAL. RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TEMA 810-STF) - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS CONFORME ALÍNEAS A, B E C DO § 3º E §4º DO ART. 20 DO CPC/73. PRECEDENTES. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Depreende dos autos a Requerente entregou através de regular licitatório, do qual, saiu vencedora, conforme fotocópia de Contrato nº009/2004 – SEMUPF, nos termos da Carta Convite nº 014/04, em anexo, para recuperação dos pontos críticos dos ramais do “Vai quem quer e Palhal”, numa extensão de 16km, no Município de Alenquer/Pará. Note-se que, a relação jurídica entre as partes é incontroversa, por meio da qual celebraram contrato no montante de R$ 113.124,00 (cento e treze mil, cento e vinte e quatro reais), a serem pagos de acordo com a medição da obra por serviços executados, valor devidamente empenhado, conforme consta em Nota de Empenho nº 0001049 emitida no dia 02/07/2004 (id 1349589 - Pág. 27).

2. Desta forma, depreende-se que o princípio da boa-fé objetiva impõe uma regra de conduta, pelo qual trata-se de um verdadeiro controle das cláusulas e práticas abusivas nas relações jurídicas. Assim, a boa-fé assume feição de uma regra ética de conduta e tem algumas funções como: fonte de novos deveres de conduta anexos à relação contratual; limitadora dos direitos subjetivos advindos da autonomia da vontade, bem como norma de interpretação (observar a real intenção do contraente) e integração do contrato.

3. Destarte, em observância ao princípio da boa-fé cabe a Requerida honrar com a obrigação contratual, inclusive porque a obra contrata foi devidamente concluída entregue no dia 10 de dezembro de 2004 (id 1349590).

4. Assim, conforme o lastro probatório carreado aos autos restou-se comprovado a relação contratual e a entrega da obra pública concluída, de modo que a administração deve arcar com o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. No que concerne a juros e correção monetária da importância devida, deve ser observada o RE 870.957/SE - Tema 810 do STF que estabelece os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

considerando que,
in casu
, a condenação se deu em 2015, período posterior a Lei 11.960/2009, deve ser fixado juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

6. Na forma do artigo 20 §4° CPC/73, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz. Assim, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base no §8º do art. 20 §4° CPC/73.

7.
Ante o exposto, em sede de reexame necessário, sentença alterada, para fixar os honorários advocatícios na importância de R$ R$3.000,00 (três mil reais), bem como, para alterar juros e correção monetária em observância ao entendimento das Cortes Superiores,
nos moldes e limites da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO

devido a prolação da sentença ID nº 1349599, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer
, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela
CONSTRUTORA CAPITÓLIO LTDA
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial e condeno o MUNICIPIO DE ALENQUER a pagar a autora CONSTRUTORA CAPITÓLIO LTDA a importância de R$ 113.124,00 (cento e treze mil cento e vinte e quatro Reais), importância essa que deverá ser corrigida pelo INPC/IGBE desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, bem como, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sem capitalização a contar da data da citação do réu. Além disso, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Além disso, considerando que a parte requerida sucumbiu nesse processo condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que diante do previsto no artigo 20, §§3º e4º, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Decorrido o prazo de recurso, sem pagamento, o autor poderá requisitar o cumprimento da sentença, nos termos da lei processual civil.

Conforme certidão de (id 1349603), transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso, desta feita, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal para Reexame Necessário (id

1349603).

O Representante Ministerial, se eximiu de emitir parecer por entender inexistir interesse público na demanda (id

1452728).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença fora prolata sob a vigência da antiga lei processual.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por CONSTRUTORA CAPITÓLIO LTDA em face da Fazenda Pública Municipal de Alenquer, aduzindo que venceu licitação para recuperação dos pontos críticos dos ramais “Vai quem quer e Palhal”, numa extensão de 16 KM, objeto do Contrato SEMUPF nº 009/2004, com valor de R$ 113.124,00 (cento e treze mil cento e vinte e quatro Reais).

O autor buscou o provimento jurisdicional com o objetivo de compelir a parte reclamada a assumir e honrar o pagamento do valor contratado, até o momento inadimplente.

O juízo
a quo
prolatou sentença entendendo ter razão à parte autora.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos a Requerente entregou através de regular licitatório, do qual, saiu vencedora, conforme fotocópia de Contrato nº009/2004 – SEMUPF, nos termos da Carta Convite nº 014/04, em anexo, para recuperação dos pontos críticos dos ramais do “Vai quem quer e Palhal”, numa extensão de 16km, no Município de Alenquer/Pará.

Note-se que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, por meio da qual celebraram contrato no montante de R$ 113.124,00 (cento e treze mil, cento e vinte e quatro reais), a serem pagos de acordo com a medição da obra por serviços executados, valor devidamente empenhado, conforme consta em Nota de Empenho nº 0001049 emitida no dia 02/07/2004 (id 1349589 - Pág. 27).

Ademais, o Gestor Municipal após fiscalização, assinou o termo de recebimento de obra, garantiu que adimpliria o contrato integralmente tendo em vista a conclusão da mesma. Contudo, a Administração não promoveu a satisfação do montante contrato pelos serviços prestados.

Destarte, acerca da obrigação, suas consequências jurídicas e econômicas, assim como a observância da boa-fé estão dispostas, nos art. 422, 389, 884 e 885 do Código Civil. Vejamos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Desta forma, depreende-se que o princípio da boa-fé objetiva impõe uma regra de conduta, pelo qual trata-se de um verdadeiro controle das cláusulas e práticas abusivas nas relações jurídicas. Assim, a boa-fé assume feição de uma regra ética de conduta e tem algumas funções como: fonte de novos deveres de conduta anexos à relação contratual; limitadora dos direitos subjetivos advindos da autonomia da vontade, bem como norma de interpretação (observar a real intenção do contraente) e integração do contrato
.

Destarte, em observância ao princípio da boa-fé cabe a Requerida honrar com a obrigação contratual, inclusive porque a obra contrata foi devidamente concluída entregue no dia 10 de dezembro de 2004 (id 1349590).

Na mesma linha, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal já decidiu. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM LICITAÇÃO.
PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. OBRIGATORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59, DA LEI 8.666/93. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Em que pese a tese de inexistência de prestação de serviços, há farta prova documental em sentido contrário, tal como as Notas Fiscais carreadas pelo apelado, (fls. 14, 15, 16) e, do contrato de locação de veículos celebrado entre as partes (fls. 07/13), que confirma a relação entre os litigantes
.

2. Mesmo não havendo procedimento licitatório, ou este tendo sido processado de forma irregular, a efetiva prestação do serviço pelo particular obriga o poder público a efetivar o pagamento do serviço efetivamente executado. A propósito do que dispõe a Lei de Licitações, no art 59.

3. O entendimento do Juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do Colendo. STJ que, nesses casos, prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa
.

4. O apelado cumpriu de modo satisfatório o ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe impõe o art. 333, I do CPC/73, em especial, pelas Notas de Fiscais emitidas para o apelante, contendo a indicação do nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. À unanimidade.

(2018.03417020-56, 195.118, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-31)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA FISCAL EXPEDIDA.

COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR
. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1
. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26)

Assim, conforme o lastro probatório carreado aos autos restou-se comprovado a relação contratual e a entrega da obra pública concluída, de modo que a administração deve arcar com o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

No que concerne a juros e correção monetária da importância devida, deve ser observada o RE 870.957/SE - Tema 810 do STF que estabelece os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
No caso em apreço, verifica-se que se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, devendo ser observada a seguinte tese:

“Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação:

Condenações judiciais de natureza administrativa em geral: as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
“

Assim,
considerando que,
in casu,
a condenação se deu em 2015, período posterior a Lei 11.960/2009, deve ser fixado juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

Frise-se que o cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do Requerido.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Em relação aos honorários advocatícios, levando em consideração que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação por
meio de cálculo oficial
, fica impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual será condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Destarte, na forma do artigo
20 §4° CPC/73
, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz.

Assim, tendo em vista
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base no §8º do art.
20 §4° CPC/73

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, sentença alterada, para fixar os honorários advocatícios na importância de R$ R$3.000,00 (três mil reais), bem como, para alterar juros e correção monetária em observância ao entendimento das Cortes Superiores, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, ___ de junho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2020